Tribunal: TJDFT
Processo: 0734310-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734310-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ANTONIO LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Antônio Lima dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e postergou a análise da gratuidade de justiça para momento posterior ao contraditório. O agravante sustenta que reside no lote no 10 da Chácara 150, Colônia Agrícola Samambaia, desde 1997, onde construiu sua moradia com recursos próprios, sendo este o único bem da família. Alega que a decisão agravada o expõe ao risco concreto de perda da moradia, diante da iminente alienação do imóvel pela Terracap, com base no Edital no 04/2025/TER. Argumenta que os valores exigidos pela Terracap são desproporcionais, desconsiderando as benfeitorias realizadas e a realidade socioeconômica dos ocupantes. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na origem, com atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos do edital exclusivamente quanto ao lote ocupado, impedindo qualquer ato de alienação, adjudicação ou desocupação até o julgamento final. Requer também o deferimento da gratuidade de justiça, com base em sua comprovada hipossuficiência financeira. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, o magistrado de origem não indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial. O juízo a quo apenas determinou a análise do requerimento após o contraditório, conforme prática consolidada que visa assegurar o devido processo legal e oportunizar manifestação da parte adversa. Tal postura não configura indeferimento, mas sim decisão interlocutória de cunho preparatório, que posterga a apreciação do benefício para momento processual oportuno. Nesse contexto, não se pode interpretar o presente agravo de instrumento como recurso contra decisão que tenha indeferido o pedido de gratuidade, uma vez que tal indeferimento não ocorreu. A pretensão deduzida no agravo deve ser compreendida como pedido de concessão do benefício diretamente perante o Tribunal, nos termos do art. 99, do CPC, que dispõe que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso". Assim, é plenamente possível a formulação do pedido na instância recursal, independentemente de prévia negativa na origem. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, considerando os documentos de ID no 243563592 dos autos de origem, o pedido comporta acolhimento, porém, com efeitos limitados à dispensa momentânea do pagamento do preparo recursal, consoante o art. 98, § 5o do CPC. Registre-se que o deferimento do pedido opera efeitos ex nunc, não afetando a exigibilidade das despesas processuais fixadas em momento anterior. Ainda, a análise do pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal não prejudica nem substitui a apreciação do requerimento apresentado na primeira instância. Trata-se de vias autônomas e complementares, sendo certo que o juízo de origem permanece competente para decidir sobre o benefício requerido nos autos principais, em momento processual oportuno. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça tão somente em relação ao preparo recursal, na forma do art. 98, § 5o, do CPC. Passa-se a análise dos demais pedidos. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. Em juízo de cognição não exauriente, próprio da análise de tutela provisória de urgência, verifica-se que o magistrado de origem parece ter agido com acerto ao indeferir o pedido liminar. Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há qualquer indício de que o imóvel objeto da controvérsia esteja submetido à venda direta, tampouco de que a definição do preço esteja em desacordo com os parâmetros legais. Ademais, a utilização da avaliação realizada para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) como referência para impugnar o valor atribuído ao imóvel não encontra respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que tal avaliação possui finalidade fiscal específica e não se presta à aferição do valor de mercado para fins de alienação. Portanto, ausente o requisito da plausibilidade do direito alegado, agiu com acerto o magistrado singular ao indeferir a liminar pleiteada. Por idêntica razão, também não se justifica o acolhimento do pedido de efeito suspensivo formulado em sede recursal, uma vez que os fundamentos que embasaram o indeferimento na origem permanecem hígidos e não foram infirmados por elementos novos ou relevantes. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça tão somente em relação ao preparo recursal, na forma do art. 98, § 5o, do CPC; e indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator